Tribunal: CARF
Processo: 10830.007059/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007059/2007-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.004 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MATERNIDADE DE CAMPINAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/07/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007059/2007-94
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.007059/2007-94

PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
10830.007059/2007-94
37.078.863-0
Obrigação Principal
Recurso Especial
10830.007060/2007-19
37.078.864-8
Obrigação Acessória AI 33
Dívida Ativa
10830.007061/2007-63
37.078.865-6
Obrigação Principal
Despacho Decisório n° 237/2020
(revisão do crédito por decisão
judicial)
10830.007063/2007-52
37.078.867-2
Obrigação Principal
Dívida Ativa
10830.007065/2007-41
37.078.869-9
Obrigação Principal
Acórdão no 9202-007.133
(cobrança)
10830.007066/2007-96
37.115.265-8
Obrigação Acessória AI 68
Recurso voluntário
10830.007068/2007-85
37.115.267-4
Obrigação Acessória AI 67
Acórdão 2403-00.435
10830.007069/2007-20
37.115.268-2
Obrigação Principal
Acórdão no 9202-007.132
(cobrança)
O presente processo trata do Debcad 37.078.863-0, referente às Contribuições
Previdenciárias, parte da empresa, parte dos segurados, as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente
dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), bem como as destinadas a terceiros (Salário
Educação, INCRA, SESI/SENAI e SEBRAE), incidentes no pagamento de salários pela
execução de obra de construção civil, sem a matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI) de
2.451,14 m2, no período de 01/1997 a 07/2007, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 62 a 68.
Em sessão plenária de 16/03/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2403-00.430 (e-fls. 652 a 663), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/07/2007
Ementa:
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicada a regra qüinqüenal da decadência do Código Tributário Nacional.
ISENÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA
A isenção, conforme atesta o texto constitucional, só pode ser concedida mediante lei
específica, no caso a vigente Lei n.o 8.212/91.
MULTA – REDUÇÃO – LEI MENOS SEVERA – APLICAÇÃO RETROATIVA -
CTN, ART. 106
Tratando-se de crédito não definitivamente julgada, aplica-se o disposto no art. 106 do
CTN que permite a redução da multa prevista na lei mais nova, por ser mais benéfica ao
contribuinte, mesmo a fatos anteriores à legislação aplicada
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, Por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de decadência até a competência 11/2001, inclusive e 13/2001 com base nos
critérios estabelecidos no Art. 173, I, CTN. Os conselheiros Ivacir Julio de Souza, Cid
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.007059/2007-94

Marconi Gurgel de Souza e Eivanice Canário da Silva votaram pelas conclusões. No
mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso determinando o
recalculo da multa de mora, com base na redação dada pela Lei 11.941/2009 ao artigo
35 da Lei 8.212/91, com a prevalência da mais benéfica ao contribuinte. Vencido na
questão da multa de mora o conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro.
O processo foi recebido na PGFN em 03/05/2011 (fls. 665), sendo que o
Procurador foi cientificada em 23/05/2011 (Termo de Intimação de e-fls. 664). Em 25/05/2011, a
Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 667 a 677 (Relação de Movimentação -
RM de e-fls. 666), visando rediscutir a retroatividade benigna, em face das penalidades
previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 04/07/2011 (e-
fls. 678 a 683).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35, II, da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à Lei no 11.941, de 2009) ou a multa de ofício, nos termos do art. 35-A, da Lei
no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Procuradoria e do despacho que
lhe deu seguimento em 01/08/2011 (Aviso de Recebimento de e-fls. 685), a Contribuinte, em
10/08/2011, opôs os Embargos de Declaração de fls. 697 a 705 (Carimbo de e-fls. 697),
rejeitados conforme despacho de 29/10/2012 (e-fls. 858 a 862), e, em 16/08/2011, ofereceu as
Contrarrazões de fls. 686 a 696 (Carimbo de e-fls. 686).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte sustenta que, ao contrário do que quer a
Fazenda Nacional, o CARF tem entendido que, mesmo em se tratando de lançamento de ofício,
nos atos não definitivamente julgados, deve ser aplicada a regra da retroatividade para fins de
abrandar a multa, optando-se pela penalidade mais benéfica ao Contribuinte, na forma do art.
106, II, "c" do CTN.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificada da rejeição de seus Embargos em 09/05/2017 (Aviso de Recebimento
de e-fls. 870/871), a Contribuinte, em 24/05/2017, interpôs o Recurso Especial de e-fls. 874 a
881 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fl. 872), com base no artigo 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi negado seguimento, conforme despacho
de 18/08/2017 (e-fls. 776 a 782). Contra a negativa de seguimento do Recurso Especial, a
Contribuinte apresentou o Agravo de fls. 912 a 916, rejeitado pelo despacho de 14/08/2018 (e-
fls. 783/784).

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.007059/2007-94

O presente processo trata do Debcad 37.078.863-0, referente às Contribuições
Previdenciárias, parte da empresa, parte dos segurados, as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente
dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), bem como as destinadas a terceiros (Salário
Educçação, INCRA, SESI/SENAI e SEBRAE), incidentes no pagamento de salários pela
execução de obra de construção civil, sem a matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI) de
2.451,14 m2, no período de 01/1997 a 07/2007, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 62 a 68.
O apelo trata da aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades
previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009.
No caso do acórdão recorrido, determinou-se o recálculo da multa de acordo com
o disposto no art. 35, caput, da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de
2009 (art. 61, da Lei no 9.430, de 1996). A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que se verifique,
na execução do julgado, qual a norma mais benéfica: se a multa anterior, do art. 35, II, da norma
revogada, ou a do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Conforme Relatório Fiscal e quadro demonstrativo no início do relatório, no
mesmo procedimento fiscal foram exigidas a presente multa por descumprimento de obrigação
principal, bem como multa por descumprimento de obrigação acessória por falta de declaração
em GFIP (AI-68, Debcad 37.115.265-8), portanto a retroatividade benigna deve ser aplicada em
conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no
119:
"Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996."
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital